Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), diante da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio n.o 1.871/2004 destinado à execução do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 159.964,35, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2004 a 30/10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Pedro Gildevan Coelho Melo e Evaneide Antônia de Melo, como prefeitos de Santa Filomena - PE (gestões: 2001-2004, 2005-2008 e 2013-2016, e 2009-2012, respectivamente), além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 1.871/2004 destinado à execução do sistema de esgotamento sanitário na sede municipal a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 159.964,35, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/2004 a 30/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Carlos Magomante da Silva Júnior, Edson Carlos de Andrade Lins, Evaneide Antônia de Melo e José Ivan de Oliveira Assis, além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. promover a exclusão da responsabilidade de Marcus Vinícius Caldeira Antunes na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.3. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Pedro Gildevan Coelho Melo; 9.4. julgar irregulares as contas de Pedro Gildevan Coelho Melo, Evaneide Antônia de Melo, Carlos Magomante da Silva Júnior, Edson Carlos de Andrade Lins e José Ivan de Oliveira Assis, além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito solidário em desfavor de Pedro Gildevan Coelho Melo, além de Edson Carlos de Andrade Lins e da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 23/3/2007 50.433,04 10/5/2007 27.866,61 29/5/2007 23.526,87 9.4.2. débito solidário em desfavor de Pedro Gildevan Coelho Melo, além de José Ivan de Oliveira Assis e da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 12/7/2007 21.073,47 3/9/2007 1.039,95 9.4.3. débito solidário em desfavor de Pedro Gildevan Coelho Melo, além de Edson Carlos de Andrade Lins e José Ivan de Oliveira Assis, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 6/6/2006 63.985,35 - 6/11/2006 68.985,00 - 23/3/2007 50.433,04 já restituído 10/5/2007 13.552,31 já restituído 10/5/2007 14.314,30 já restituído 29/5/2007 23.526,87 já restituído 12/7/2007 21.073,47 já restituído 3/9/2007 1.039,95 já restituído 24/8/2009 9.030,41 já restituído 9.4.4. débito solidário em desfavor de Evaneide Antônia de Melo, além de Carlos Magomante da Silva Júnior e da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 24/8/2009 37.062,63 9.4.5. débito solidário em desfavor de Evaneide Antônia de Melo e Carlos Magomante da Silva Júnior pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 4/8/2009 31.992,87 - 24/8/2009 28.032,22 já restituído 12/4/2011 4.959,89 já restituído 9.5. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Pedro Gildevan Coelho Melo, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Evaneide Antônia de Melo, sob o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), Carlos Magomante da Silva Júnior, sob o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), Edson Carlos de Andrade Lins, sob o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e José Ivan de Oliveira Assis, sob o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, sob o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento às notificações; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis, além do eventual envio à Procuradoria da República no Polo Petrolina - PE e Juazeiro - BA diante do Inquérito Civil Público n.o 1.26.001.000180/2011-19.